Tribunal: TJBA
Processo: 8001030-55.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001030-55.2022.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO PEREIRA DOS REIS Advogado(s): RAUL SILVA CARNEIRO, GABRIEL FREITAS VIANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA FALHA NA GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA MATÉRIA. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos materiais e morais, fundada na alegação de que o Banco do Brasil teria realizado atualizações incorretas no saldo da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, resultando em prejuízo financeiro. A sentença reconheceu a regularidade da atuação do Banco do Brasil, afirmando que este agiu conforme as diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e que inexistiam provas concretas de erro na correção dos valores creditados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apuração da regularidade dos lançamentos na conta vinculada ao PASEP demanda produção de prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da matéria; (ii) apurar se os valores creditados ao autor seguiram os índices de atualização monetária e juros fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, conforme a legislação de regência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A complexidade da matéria, envolvendo apuração de correção monetária, juros e eventual saldo residual, justifica a realização de perícia, sendo prematura a prolação de sentença sem a devida instrução probatória. 4. A parte autora apresentou extratos, microfilmagens e parecer técnico que indicam suposta divergência entre os valores efetivamente creditados e os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, o que revela indícios suficientes da controvérsia técnica e reforça a necessidade de produção de prova pericial contábil. 5. Diante da ausência de prova técnica e da existência de dúvida relevante quanto à conformidade dos valores creditados, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, restando prejudicada a análise do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: “1. A apuração da correção dos valores creditados em contas vinculadas ao PASEP exige produção de prova pericial contábil, diante da complexidade técnica envolvida. 2. A apresentação de extratos, microfilmagens e parecer técnico que apontam divergência entre os índices legais e os valores creditados constitui indício suficiente para justificar a reabertura da fase instrutória.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8001030-55.2022.8.05.0063, em que figura como apelante ROBERTO PEREIRA DOS REIS e apelado BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.